Tribunal: TJDFT
Processo: 0724670-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Processo : 0724670-21.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado do ato jurisdicional (id. 239858303 dos autos originários n. 0709440-93.2017.8.07.0007) que, em cumprimento de sentença, determinou intimação do exequente-agravado para manifestação sobre a impugnação à penhora parcial via SISBAJUD, apresentada pelos executados, aqui agravantes. Eis o teor do ato jurisdicional atacado: Houve rejeição liminar do incidente de suspeição 00723435-19.2025.8.07.0000 (239851899). Os autos devem retornar à tramitação. Após a penhora parcial via SISBAJUD (239097354), os executados apresentaram impugnação com documentos e requereram o desbloqueio dos bens (239218403). Ante a manifestação do executado, e nos termos do art. 10 do CPC, intime-se o exequente para que se manifeste a respeito, em contraditório, no prazo de 5 dias, com posterior conclusão do feito. Os agravantes sustentam que a decisão recorrida deixou de apreciar adequadamente os aspectos fáticos e jurídicos do caso, violando o dever constitucional do Judiciário de apreciação de ameaça a direito (art. 5o, XXXV, da CF). Alegam que o bloqueio judicial de contas salário, realizado pela segunda vez em sete anos, compromete a subsistência dos recorrentes, pessoas idosas e hipossuficientes, constituindo medida abusiva e atentatória à dignidade da pessoa humana. Ressaltam a urgência do desbloqueio em razão do iminente cancelamento do plano de saúde e da natureza alimentar e impenhorável dos valores constritos. Criticam a decisão por submeter a liberação dos valores à manifestação do exequente, o que consideram indevido à luz do art. 833, IV, do CPC, e afirmam que tal exigência revela postura judicial ilegítima e legislativa, contrária ao devido processo legal (art. 854, § 3o, do CPC). Asseveram que o cumprimento de sentença ocorreu sem prévia intimação para pagamento voluntário, tendo sido bloqueado valor exorbitante, superior a R$ 1.200.000,00, e apontam a ausência de identidade entre os imóveis objeto do mandado de desocupação e os bens atingidos. Negam a existência de composse, aduzindo que a condenação da agravante se deu pela aplicação equivocada do art. 73, § 2o, do CPC. Sustentam ainda que houve prescrição intercorrente, à luz da jurisprudência do TJDFT e das normas de transição introduzidas pela Lei 14.195/2021, invocando precedentes que fixam como termo inicial o fim da suspensão processual ou a tentativa infrutífera de localização de bens. Pleiteiam, em sede de plantão judiciário, o imediato desbloqueio das contas salário indicadas, e, no mérito, a reforma da decisão atacada para decretar a prescrição intercorrente com extinção do feito. Despacho do Des. Jair Soares determinando encaminhamento dos autos à relatoria natural, por não se tratar de caso a ser examinado no Plantão Judicial (id. 73078484). Recebidos os autos nesta relatoria e intimados os agravantes para manifestação quanto ao cabimento recursal (id. 73327261), alegam que “o despacho de 1o grau, sequer existia quando da interposição do presente recurso; que de forma técnica e fundamentada, ataca DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SEM NENHUMA FUNDAMENTAÇÃO”. Afirmam que “a DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, único objeto desse recurso foi transcrita na integra no corpo do arrazoado” (id. 73507473 – p. 1). Decido. Preliminarmente, impende esclarecer que, ao contrário do que alegam os agravantes em petição avulsa (id. 73507473), este recurso não ataca “decisão interlocutória”. De fato, revela-se infundada a afirmativa de que o presente agravo de instrumento teria sido interposto contra a decisão que apreciou a impugnação à penhora, porquanto o recurso foi manejado em 20/06/2025, anteriormente, pois, à decisão que examinou a referida impugnação, proferida em 27/06/2025 (id. 240908562 nos autos de origem). Logo, o recurso não pode ser admitido. Em primeiro lugar, porque o ato impugnado não passa de um despacho ordinatório, sem carga decisória ou possibilidade de causar gravame à parte, de maneira a afastar a possibilidade de recurso, nos termos do art. 1.001 do CPC. Convém lembrar a diferença entre os atos processuais conforme natureza do pronunciamento do juiz, segundo o art. 203 do CPC, que, tal como na vigência do CPC/1973 (art. 162), impõe ao intérprete a verificação, no ato, do conteúdo decisório e do prejuízo que possa resultar, sem o qual não há cogitar da existência de uma decisão interlocutória. Essa é questão há muito decidida no STJ: [...] 2. Nos termos do art. 162, §§ 2o e 3o, do CPC, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente", e "são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". A diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes (REsp 195.848/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p. 448). [...] 4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp 1.305.642/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/03/2012, DJe 22/03/2012.) Com efeito, simples intimação do exequente para que se manifeste em contraditório sobre a impugnação à penhora não passa de um ato meramente ordinatório. E, em segundo lugar, porque, em regra, é inviável o exame de questão em sede de agravo de instrumento ainda não examinada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. A propósito, os arestos deste eg. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. INADMISSIBILIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENAJUD. INFOJUD. SISBAJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PLAUSIBILIDADE VERIFICADA. 1. O âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, serem submetidas a esta Corte outras questões que não foram primeiramente examinadas pelo Juízo a quo. 2. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. Mostra-se plausível a realização de nova busca de bens via sistema informatizados, quando já decorrido razoável lapso temporal desde a última pesquisa, à luz do princípio da cooperação. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido. (Acórdão 1947480, 0737819-21.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 21/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024. Grifado.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA NEM ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. I – As matérias aduzidas no agravo de instrumento para desconstituir a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel não foram submetidas ao Juízo de Primeiro Grau nem ali decididas, o que impede a análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, observados os estritos limites de cognição do recurso, tornando manifesta a sua inadmissibilidade. Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, art. 932, III, do CPC. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1959804, 0720424-16.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 22/01/2025, publicado no DJe: 24/04/2025. Grifado.) Nesse contexto, descabida a análise por esta instância recursal de impugnação à penhora, porquanto essa matéria ainda não havia sido examinada pelo juízo singular. No caso, os agravantes elegeram a via da impugnação à penhora perante o juízo de primeira instância (art. 525, § 11, do CPC), o que, por conseguinte, impossibilita o exame concomitante da matéria pela via recursal no tribunal. Ora, conquanto a jurisprudência admita a impugnação à penhora diretamente no tribunal mediante agravo de instrumento, tal entendimento não autoriza o manejo simultâneo de ambas as vias processuais. Impõe-se reconhecer que a eleição de uma via processual obsta necessariamente a utilização da outra, seja em razão da preclusão consumativa, seja pelo risco de decisões conflitantes em juízos diversos. Assim, como ainda não havia decisão, para acolher ou rejeitar a impugnação à penhora, não cabia o exame dessa questão diretamente pelo tribunal. A propósito, o pressuposto recursal intrínseco de cabimento, inexistente na hipótese em exame, não pode ser suprido por decisão superveniente, ainda que esta verse sobre a matéria impugnada e seja desfavorável ao recorrente, notadamente porque tal circunstância implicaria violação ao princípio da dialeticidade recursal, pela ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão proferida posteriormente, a qual, frise-se, não constituiu objeto do recurso. Ressalte-se que, em observância ao princípio da complementaridade, é admissível a complementação ou alteração superveniente das razões recursais, restrita aos exatos limites da modificação obtida nos embargos de declaração, somente na hipótese do art. 1.024, § 4o, do CPC. Diversamente, opera-se a preclusão consumativa, impossibilitando qualquer aditamento ou alteração das razões recursais. Nesse sentido, precedente do STJ: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO. COMPLEMENTAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos da Súmula 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida." 2. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente, para fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do agravo em recurso especial, visto que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento de sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da Complementaridade e da Preclusão. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.530.971/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024. Grifado.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator